Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SIGILO FISCAL. QUEBRA. EXCEÇÃO. REQUISIÇÃO. AUTORIDADE JUDICIÁRIA. INTERESSE DA JUSTIÇA. PESQUISA INFOJUD. JUSTO MOTIVO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. VIAS EXTRAJUDICIAIS. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. LEI COMPLEMENTAR 105/01. OFENSA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece, no art. 198, que é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Todavia, o inciso I do §1o excepciona a regra ao permitir a divulgação de informações coletadas pelos órgãos fazendários quando se tratar de requisição judicial no interesse da justiça, caso dos autos.
2. Na condição de instrumento para a efetividade da execução, não se exige o esgotamento das vias extrajudiciais na localização de bens do devedor para se utilizar do sistema de penhora eletrônica. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento sobre o BACENJUD se estende ao INFOJUD. Precedentes.
3. A Lei Complementar 105/01 dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras. O § 4o apresenta o rol de situações em que estará autorizada a quebra do sigilo bancário. Na hipótese, todavia, a questão debatida na decisão é sobre sigilo fiscal.
4. Presente o justo motivo do exequente para que se realize a pesquisa no sistema INFOJUD para identificar acervo patrimonial do executado, no interesse da efetivação das medidas para a execução fiscal em andamento.
5. Recurso conhecido e não provido.